Tribunal: TJMT
Processo: 1040024-44.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040024-44.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ARIOSMAR NERIS - CPF: 930.408.735-04 (ADVOGADO), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), ARLEI CAMARGO DE BRITO - CPF: 012.032.371-03 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA, DADA SUA REALIZACAO POR MEIO ELETRONICO (E-MAIL) – CONSONÂNCIA COM RECENTE JULGADO DO STJ – SENTENCA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O legislador, consciente da impossibilidade de prever todas as situações que possam surgir na prática empresarial de notificação extrajudicial, especialmente diante da rápida evolução tecnológica, autorizou a utilização de formas distintas da carta registrada com aviso de recebimento, conforme se extrai do disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

Assim, por interpretação analógica do referido dispositivo legal, considera-se suficiente a notificação extrajudicial do devedor fiduciante por correio eletrônico, desde que seja encaminhada ao endereço eletrônico indicado no contrato de alienação fiduciária e seja comprovado seu efetivo recebimento, uma vez cumpridos os mesmos requisitos exigidos da carta registrada com aviso de recebimento.
(Recurso Especial nº 2087485-RS, 2023/0253740-4, Ministro Antonio Carlos Ferreira Relator)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposta por ARLEI CAMARGO DE BRITO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que
julgou procedente
o pleito exordial para, declarar consolidado nas mãos do autor\apelado o domínio e posse do veículo Honda Biz 125 Flexone, ano/modelo 2021, cor branca, placa RAQ4C62.

A irresignação do apelante está consubstanciada no fato de inexistir previsão legal do envio da notificação extrajudicial via
e-mail
, não constituindo meio idôneo para constituir o devedor em mora.

Requer que seja provida a apelação no intuito de reformar a sentença objurgada, cassando-a, para julgar extinta a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, por manifesta ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo liminar (ausência de notificação válida do devedor notificação via
e-mail
).

Alternativamente seja julgada improcedente a demanda, bem como tendo o Banco vendido/alienado o veículo a terceiro sem autorização do juízo que determinou que fosse respeitado o prazo para purgação da mora, requer ainda que seja o Banco apelado condenado ao pagamento de multa, em seu favor, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, nos termos do §6º e do art. 3º do Decreto-Lei 911/69.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

No caso, o réu\apelante foi devidamente intimado no e-mail por si informado e avençado no contrato:

Pois bem.

Em 23 de abril de 2024, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça-STJ, entendeu que, se o credor fiduciário apresentar prova de recebimento do
e-mail encaminhado ao endereço eletrônico fornecido no contrato de alienação fiduciária
(como é o caso dos autos), estará cumprida a exigência legal de notificação extrajudicial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem financiado, pois tais requisitos são os mesmos da carta registrada com aviso de recebimento.

Segundo o ministro Antonio Carlos Ferreira, relator do recurso em julgamento,
não é razoável exigir
, a cada inovação tecnológica que facilite a comunicação e as notificações para fins empresariais, a necessidade de uma regulamentação normativa no Brasil para sua utilização como prova judicial, sob pena de subutilização da tecnologia desenvolvida
.

No caso em discussão na instância
ad quem
, o banco ajuizou ação de busca e apreensão de automóvel contra o devedor, pois este deixou de pagar as parcelas do financiamento, o que acarretou o vencimento antecipado das obrigações.

Após o juízo de primeiro grau julgar o processo extinto, sem resolução do mérito, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) negou provimento à apelação, por entender que a notificação feita por e-mail não está em consonância com o disposto no parágrafo 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 911/1969, não sendo válida para a constituição do devedor em mora. A corte local afirmou ainda que não era possível ter certeza quanto ao recebimento da mensagem.

O ministro Antonio Carlos Ferreira observou que, embora a mora decorra da não quitação da parcela na data do vencimento, o legislador determinou ao credor uma obrigação prévia ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem móvel alienado fiduciariamente: a notificação extrajudicial do devedor (artigos 2º, parágrafo 2º, e 3º do Decreto-Lei 911/1969).

Para o ministro, essa notificação é importante porque assegura ao devedor a plena ciência dos desdobramentos de sua inadimplência contratual, permitindo-lhe agir de forma proativa para regularizar sua situação financeira. "
A notificação possibilita ao devedor defender seus próprios interesses, promovendo transparência e facilitando soluções amigáveis entre as partes envolvidas
.

O magistrado lembrou que, conforme definido pela Segunda Seção em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.951.662), na ação de busca e apreensão de bem financiado com alienação fiduciária, é suficiente para comprovar a mora o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, independentemente de quem a tenha recebido.

A par desses dois requisitos – notificação enviada para o endereço do contrato e comprovação de sua entrega efetiva –, é viável explorar outros possíveis meios de notificação extrajudicial que possam legitimamente demonstrar, perante o Poder Judiciário, o cumprimento da obrigação legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem
declarou.

O relator ainda ressaltou que, com a Lei 13.043/2014, ficou estabelecido que a comprovação da mora
poderá
ser feita por carta registrada com aviso de recebimento, o que significa que houve uma ampliação das possibilidades de notificação do devedor. Segundo o relator, o surgimento de novos meios de comunicação não pode ser ignorado pelo direito, devendo a lei acompanhar a evolução da sociedade e da tecnologia.

Tendo isso em conta, Antonio Carlos Ferreira registrou que
é possível, por interpretação analógica do artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei 911/1969
, considerar suficiente a notificação extrajudicial por e-mail enviado ao endereço eletrônico que consta no contrato.
Se a parte apresentar evidências sólidas e verificáveis que atestem a entrega da mensagem, assim como a autenticidade de seu conteúdo, o juiz pode considerar tais elementos válidos para efeitos legais
, concluiu.

O referido julgado restou assim ementado:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. CORREIO ELETRÔNICO. EMAIL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado em recurso especial repetitivo, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos por alienação fiduciária, será considerada suficiente a prova de recebimento da notificação extrajudicial no endereço indicado no instrumento contratual pelo devedor fiduciante, independentemente de quem tenha recebido a correspondência (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023). 2. O legislador, consciente da impossibilidade de prever todas as situações que possam surgir na prática empresarial de notificação extrajudicial, especialmente diante da rápida evolução tecnológica, autorizou a utilização de formas distintas da carta registrada com aviso de recebimento, conforme se extrai do disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.
3. Assim, por interpretação analógica do referido dispositivo legal, considera-se suficiente a notificação extrajudicial do devedor fiduciante por correio eletrônico, desde que seja encaminhada ao endereço eletrônico indicado no contrato de alienação fiduciária e seja comprovado seu efetivo recebimento, uma vez cumpridos os mesmos requisitos exigidos da carta registrada com aviso de recebimento.
4. Eventual irregularidade ou nulidade da prova do recebimento do correio eletrônico é questão que adentra o âmbito da instrução probatória, devendo ser contestada judicialmente pelo devedor fiduciante na ação de busca e apreensão de bem, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. 5. No caso dos autos, não houve comprovação do recebimento da correspondência eletrônica. 6. Recurso especial a que se nega provimento. Número Registro: 2023/0253740-4, REsp 2.087.485/RS. Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quarta Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do relator. Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha (Presidente) e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Raul Araújo. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Brasília, 23 de abril de 2024.

Nesse mesmo sentido, esta Corte já se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC/15) – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – VALIDADE – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO DEVEDOR FIDUCIANTE – E-MAIL INFORMADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.Além do §2º do Art. 2º do Decreto-Lei 911/69 não excluir outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, desde a edição da Lei nº 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que os “e-mails” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a notificação por “e-mail” contendo a certificação digital, conforme expressamente pactuado entre as partes, se coaduna com o sistema processual eletrônico.
Admite-se a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço eletrônico do devedor – se expressamente indicado pelo devedor em contrato – com as cautelas de segurança previstas, bem observadas no caso
.- Número Único: 1017423-06.2019.8.11.0002 Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Relator: DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO. Decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Assim, nao merece reforma a sentenca, uma vez que restou evidenciado que o apelante demonstrou a constituicao em mora do devedor nos termos da legislacao aplicavel ao caso.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 15%, nos termos do §11 do art. 85 do CPC. Isento o recorrente do preparo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024